Tribunal: STF
Processo: HC 188074
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outro(s) em favor de Anderson Rodrigues Bueno, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 587.452/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, I, c/c 14, II, do Código Penal (evento 2).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso defensivo. Após o trânsito em julgado, a Corte Estadual indeferiu liminarmente o pedido de revisão criminal (eventos 3 e 4).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC 537.845/MS. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente writ, a Defesa insurge-se, em síntese, contra a dosimetria da pena dada a exasperação indevida da pena-base. Sustenta a possibilidade de redução da pena pela tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INTENSA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. PATAMAR PROPORCIONAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PROXIMIDADE DO RESULTADO. VÍTIMA QUE SOFREU LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE. CRITÉRIO IDÔNEO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    2. Hipótese em que a Corte local adotou fundamentação própria para manter o incremento da pena do paciente em 1/6, com lastro na sua intensa culpabilidade, não obstante a referência à personalidade desvirtuada do réu. Motivou a exasperação no fato de o paciente ter colocado a vida de diversas pessoas em risco, na medida em que a rua estava com muitas pessoas quando o agente desceu do carro atirando a "torto e a direito" com o intuito de matar MAURÍCIO, pouco se importando com eventuais ferimentos a inocentes, tanto que veio a atingir terceira pessoa (MANOEL). Além disso, se evadiu do local, após ter avistado MAURO, outro irmão de seu alvo, e desceu a rua ainda disparando sua arma de fogo. Ademais, a exasperação se deu em patamar proporcional, com observância da usual fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que firmou-se em observância aos princípios da razoabilidade e  proporcionalidade.
    3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). No caso, as instâncias ordinárias justificaram suficientemente a fração de redução adotada, com base na proximidade do resultado, cuja desconstituição demandaria o reexame probatório.
      4. Agravo regimental não provido. ”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato redimensionamento da pena.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora